Tribunal: TJES
Processo: 5000019-27.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-27.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE GUIMARAES DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – IMPUTAÇÃO DE LIGAÇÃO IRREGULAR DE ÁGUA – MULTA ADMINISTRATIVA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – NÃO INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – PRECEDENTES DO TJES – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O dano moral, como cediço, configura-se pela lesão a um bem integrante dos direitos da personalidade, tais como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, entre outros, que cause ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame ou humilhação, conforme preleciona Carlos Roberto Gonçalves (Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. Ed. Saraiva, 2010, p. 377), em consonância com os arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal. Para sua caracterização, é imprescindível que a conduta ilícita transcenda a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou transtorno cotidiano, atingindo de forma significativa a esfera psíquica ou a dignidade da pessoa.

2.
É incontroverso nos autos que o nome do apelante não foi objeto de inscrição em cadastros de inadimplentes, tampouco houve a efetiva suspensão do fornecimento de água em sua unidade consumidora em decorrência dos fatos narrados. Tais circunstâncias, embora não sejam, isoladamente, óbices intransponíveis ao reconhecimento do dano moral, possuem considerável relevância na ponderação da extensão do suposto abalo sofrido, especialmente em se tratando de litígios envolvendo concessionárias de serviço público.

3.
A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que, em casos de apuração de irregularidades e cobranças por parte de concessionárias de serviços públicos, a ausência de interrupção do serviço ou de inscrição em cadastros de proteção ao crédito, aliada à inexistência de outras provas de ofensa à dignidade do consumidor, tende a afastar a caracterização do dano moral indenizável.

4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JORGE GUIMARÃES DE OLIVEIRA
,
em face da r. sentença que, nos autos da

indenização por cobrança indevida c/c reparação por danos morais

ajuizada por este em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais apenas para determinar a suspensão da cobrança da multa de R$2.187,08 (dois mil, cento e oitenta e sete reais e oito centavos).

Em suas razões,
JORGE GUIMARÃES DE OLIVEIRA
argumenta, em suma, que lhe é devido a indenização por danos morais, uma vez que sofreu a imputação de um crime (furto de água), além da imposição indevida de uma multa que supera os R$ 2.000,00 (dois mil reais), como condição para religação/fornecimento de água potável.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso da parte adversa (id. 13380543).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000019-27.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE GUIMARAES DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JORGE GUIMARÃES DE OLIVEIRA
,
em face da r. sentença que, nos autos da

indenização por cobrança indevida c/c reparação por danos morais

ajuizada por este em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais apenas para determinar a suspensão da cobrança da multa de R$2.187,08 (dois mil, cento e oitenta e sete reais e oito centavos).

Em suas razões, o apelante argumenta, em suma, que lhe é devido a indenização por danos morais, uma vez que sofreu a imputação de um crime (furto de água), além da imposição indevida de uma multa que supera os R$ 2.000,00 (dois mil reais), como condição para religação/fornecimento de água potável.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso da parte adversa (id. 13380543).

Antes de apreciar o mérito recursal, entendo por formular uma breve digressão da demanda de origem.

Pelo que denoto, o
apelante
, após adquirir um imóvel em agosto de 2020, solicitou à
apelada
, no ano de 2022, a religação do abastecimento de água. A concessionária, contudo, condicionou o atendimento do pleito à quitação de multa, sob a alegação de que, em vistoria realizada em 09/09/2022 (conforme Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 2973), constatou-se que a ligação da matrícula nº 044840.5 estava com o corte violado e o imóvel sendo abastecido, caracterizando irregularidade ("gato"). O
apelante
atribuiu a responsabilidade pela fraude ao antigo proprietário, tendo sua contestação administrativa indeferida.

A r. sentença de primeiro grau reconheceu a inexigibilidade da cobrança da multa em face do
apelante
, determinando sua suspensão, por não haver prova de que ele foi o autor da irregularidade. No entanto, o d. magistrado
a quo
compreendeu pela inocorrência de dano moral, ao fundamento de que não houve interrupção do serviço de fornecimento de água, nem inscrição do nome do autor em cadastros de restrição ao crédito, e que a narrativa autoral não evidenciou ofensa que ultrapassasse o mero transtorno do cotidiano.

A irresignação do
apelante
reside, portanto, na ausência de condenação da
apelada
ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem, já adianto que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Explico-me.

O dano moral, como cediço, configura-se pela lesão a um bem integrante dos direitos da personalidade, tais como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, entre outros, que cause ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame ou humilhação, conforme preleciona Carlos Roberto Gonçalves (Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. Ed. Saraiva, 2010, p. 377), em consonância com os arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal. Para sua caracterização, é imprescindível que a conduta ilícita transcenda a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou transtorno cotidiano, atingindo de forma significativa a esfera psíquica ou a dignidade da pessoa.

Nessa linha, é incontroverso nos autos que o nome do apelante não foi objeto de inscrição em cadastros de inadimplentes, tampouco houve a efetiva suspensão do fornecimento de água em sua unidade consumidora em decorrência dos fatos narrados. Tais circunstâncias, embora não sejam, isoladamente, óbices intransponíveis ao reconhecimento do dano moral, possuem considerável relevância na ponderação da extensão do suposto abalo sofrido, especialmente em se tratando de litígios envolvendo concessionárias de serviço público.

A imputação da irregularidade, materializada no Relatório Técnico nº 002/2023 (id. 13380347), ainda que possa ter gerado desconforto ao apelante ao se deparar com a suspeita de fraude, ocorreu no âmbito de um procedimento administrativo de fiscalização, inerente à atividade da concessionária. Ademais, a exigência da multa, embora posteriormente reconhecida como indevida em relação ao apelante pela sentença de piso, e o condicionamento da religação ao seu pagamento, representam, no caso concreto, um transtorno na esfera patrimonial e uma contrariedade, que foram devidamente sanados pela via judicial com a suspensão da cobrança.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que, em casos de apuração de irregularidades e cobranças por parte de concessionárias de serviços públicos, a ausência de interrupção do serviço ou de inscrição em cadastros de proteção ao crédito, aliada à inexistência de outras provas de ofensa à dignidade do consumidor, tende a afastar a caracterização do dano moral indenizável. Colaciono, a título exemplificativo, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Por estar o recurso está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. 2) Somente constitui irregularidade por parte da concessionária de energia elétrica a cobrança desproporcional frente ao histórico de consumo. 3)
Não se visualiza elementos para condenação em danos morais quando, embora configurada cobrança indevida de alguma das faturas, não houve em momento algum a suspensão do fornecimento de energia elétrica.
Precedentes.(TJES - Data: 08/Feb/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002256-46.2016.8.08.0004, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

(...) V -
Não configura dano moral a cobrança indevida decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem prova da interrupção no fornecimento de energia elétrica e/ou de inscrição do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito. Precedentes do TJES.
VI – Recursos Desprovidos. Honorários recursais de 2%.(TJES - Data: 16/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000373-09.2022.8.08.0023, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Desse modo, tenho que o recurso do apelante não merece provimento, devendo ser mantida a r. sentença
primeva
que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
apelação
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)